Tribunal: TJSP
Processo: 1089370-98.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: José Wilson Gonçalves
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA E DO RÉU.
Apelação do réu. Inexistência de contrato. Réu que não se desincumbiu do ônus probatório. Cumpria a ele provar, de forma irrefutável, a realização dos contratos hostilizados pela autora. Prova não produzida. Sentença que, acertadamente,

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA E DO RÉU.
Apelação do réu. Inexistência de contrato. Réu que não se desincumbiu do ônus probatório. Cumpria a ele provar, de forma irrefutável, a realização dos contratos hostilizados pela autora. Prova não produzida. Sentença que, acertadamente, declara a inexistência dos contratos e condena à restituição de quantias pagas. Apelação, ademais, em boa expressão genérica. Recurso conhecido (para não se dizer de rigor excessivo), porém, não acolhido.
Apelação da autora. Visa indenização por danos morais. Danos que, nesse caso, não são presumidos, que, por isso, dependem de indicação precisa e de prova inequívoca. Situação de humilhação ou vexatória não demonstrada. Situação de tristeza, decepção, contrariedade, aborrecimento ou dissabor que não gera dano moral indenizável. Ademais, a luta pelo reconhecimento do direito, por via administrativa ou por via judicial, não implica dano moral, mas sim ônus inerente à vida social. Indenização indevida. Sentença que acertadamente não a concede.
Recursos desprovidos.